Tribunal: TCU
Processo: 000.594/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento das determinações expedidas por meio de acórdão prolatado em sede de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada nas obras de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), localizado entre Caetité/BA e Barreiras/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas por meio do Acórdão 2744/2023-TCU-Plenário , referente a auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2023, nas obras de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), localizado entre Caetité/BA e Barreiras/BA (TC Processo 008.833/2023-0 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1.1. e cumprida a determinação constante do subitem 9.1.2., ambos do Acórdão 2744/2023-TCU-Plenário ; 9.2. fixar novo prazo, de cento e oitenta dias, a contar da ciência, para que a Infra S.A. envie a esta Corte de Contas informações e documentos atualizados a respeito das providências tomadas para atendimento ao subitem 9.1.1 Acórdão 2744/2023-TCU-Plenário ; 9.3. autorizar a diligência proposta pela AudPortoFerrovia à peça 19; 9.4. dar continuidade a este monitoramento.